Tribunal: TJMT
Processo: 0012221-69.2013.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012221-69.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), DEUSINA BENTO RIBEIRO - CPF: 902.697.211-34 (APELANTE), DEUSINA BENTO RIBEIRO - CPF: 902.697.211-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LINDOLFO BENTO (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORAL AFASTADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer; bem como inexiste argumento técnico-científico que possa desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Espólio de Lindolfo Bento representado por Deuzina Bento Ribeiro em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0012221-69.2013.8.11.0004 que julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, alega que teve o recurso previdenciário unilateralmente suspenso.

Argumenta que ficou claramente comprovada a incapacidade do apelante para o trabalho que, por si só, já é requisito autorizador ao recebimento do benefício de auxílio-doença quando em caráter parcial e temporário.

Aponta que o laudo pericial identificou que o trabalho realizado pelo
de cujus
causou incapacidade parcial e temporária para o labor, restando plenamente demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão do auxílio doença.

Pugna pelo provimento do recurso e reconhecimento do direito do apelante e concessão do benefício de auxílio-doença, em virtude de sua incapacidade laboral parcial e temporária, com a condenação do Apelado ao pagamento dos valores devidos, tendo como marco inicial seu requerimento junto ao INSS, a saber fevereiro de 2010, até a data do falecimento do Apelante, em fevereiro de 2015 ou, subsidiariamente, até seis meses apos a data da realização da perícia médica (07 de maio de 2013), prazo mínimo estabelecido para nova avaliação quanto a recuperação do
de cujus
, que se daria em novembro de 2013.

Sem contrarrazões (ID 16225482).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 17245457).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ESPÓLIO DE LINDOLFO BENTO
ajuizou, em 19/09/2019, a Ação Previdenciária nº
0012221-69.2013.8.11.0004
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença, uma vez que era portador de
“
Artrose Facetaria em L5-S1, esquerda mais Protrusões discais posteriores em L4-L5 r L5-S1", sendo ausente as condições para o labor, pois exercia atividade laboral de Vaqueiro.

O Apelante era beneficiário do auxílio doença, beneficio n° 536.087.360-O, desde 01/Dez/2003, e alega que o agravado cessou unilateralmente o pagamento do referido benefício a partir do dia 15/ dez/2009,

sob o argumento de “limite médico”.

Em 10/01/2012 pugnou pelo restabelecimento do recebimento do benefício, que foi rejeitado.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido e consequente afastamento das atividades que exercia, e que o levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente o qual concluiu que o apelado possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
7 - O desempenho de atividade diversa da habitualmente exercida é possível?

(X) Sim

( )Não

8 - Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, qual a data limite para reavaliar a necessidade de prosseguimento do benefício por incapacidade temporária?

6 meses.

18 – Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Estável com tratamento específico. Incapacidade parcial.

29 - Caso haja incapacidade, diga o Sr (a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

( )

Permanente

(x) Temporaria”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020